Tribunal: TJES
Processo: 0005340-84.2010.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005340-84.2010.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO LUNS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005340-84.2010.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO LUNS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005340-84.2010.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO LUNS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

LEANDRO LUNS DE SOUZA,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, ao afirmar que sustentado
apenas tese de ausência de confirmação, em juízo, dos depoimentos prestados na esfera policial e não a tese de ausência de certeza quanto à autoria no crime em questão.

Observa-se que ao prolatar o voto condutor do julgamento, foram enfrentadas, de forma expressa, as insurgências manifestadas no presente recurso, conforme se vê dos trechos abaixo salientados:

[...] Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de fl. 32.

Ainda, explicitou os indícios de autoria em sentença, por meio dos depoimentos testemunhais que abaixo transcrevo:

"(...) A testemunha de identidade no revelada N° 025/10, relatou em fase inquisitorial, que o acusado é conhecido como psicopata, pois comete crimes bárbaros, como o duplo homicídio, que teve corno vitimas as pessoas de LEIDIANE DOS SANTOS RAMOS e BEATRIZ SENA DE AZEVEDO, e que LEANDRINHO matou BEATRIZ porque esta era parente de um policial militar, e que, matou LEIDIANE per queima de arquivo, visto que, a última presenciou quando BEATRIZ saiu em companhia de LEANDRINHO no dia em que o fato ocorreu. (...)”

“(...) A testemunha Luiz Henrique da Costa Bruneffi, em seu depoimento em sede policial (fls. 18/20) prestou informações concretas e detalhadas confirmando que a arma apreendida pertence a Leandro Luns de Souza, a qual, foi utilizada na empreitada criminosa contra as vitimas Leidiane e Beatriz, e que, andou sabendo que Beatriz falava demais, e com relação a morte de Leidiane, ocorreu porque era amiga de Beatriz. Suas declarações foram prestadas na presença de seu irmão (curador) e de livre espontânea vontade, sem "pressão" por parte dos policias, conforme ele mesmo disse em depoimento judicial. (...)”

Outrossim, reforço o depoimento da testemunha Luiz Henrique (fls. 18/20), na qual relata que as armas apreendidas, pertenciam a Leandro, as quais foram usadas pelo réu para matar Beatriz e, Leidiane.

Diante de tais depoimentos, verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu Leandro Luns De Souza quanto ao homicídio contra a vítima Beatriz Sena de Azevedo.[...]

Portanto, ausente o vício alegado pelo embargante, como acima transcrito, o debate acerca dos depoimentos foi exaustivamente enfrentado, bem como, em linhas gerais, a alegação do embargante de que não sustentou a tese de
ausência de certeza quanto à autoria no crime em questão, se confunde com o fato dos depoimentos confirmarem, ou não a materialidade dos fatos apurados na ação penal, em tramitação em desfavor do embargante.

Segundo disciplina o § 1º, do artigo 413, do Código de Processo Penal, "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão, que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Portanto, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Conforme acima explicitado, todas as alegações foram devidamente enfrentadas quando da prolação do voto condutor do acórdão ora embargado, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de apreciação em sede de embargos de declaração e por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer dos embargos de declaração e a eles negar provimento.